Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-17.2023.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-17.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON, derivada de reclamação individual de consumidor que alegou cobrança indevida de valores superiores ao acordado em plano de TV por assinatura.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PROCON possui legitimidade para aplicar multas com base em reclamações individuais; e (
ii
) se houve irregularidades no processo administrativo que ensejem a nulidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3.
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo em
reclamações individuais que revelem práticas abusivas com potencial de afetar coletivamente consumidores.

4.
A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada.

5.
A multa foi fixada de acordo com os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O PROCON tem legitimidade para aplicar multas administrativas baseadas em reclamações individuais que revelem práticas abusivas, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024; TJMT, N.U. 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000981-17.2023.8.11.0004
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a validade de
07 (
sete
)
autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, com a aplicação de multas administrativas por supostas infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade dos procedimentos administrativos, alegando: (i) ausência de notificação válida para apresentação de defesa; (
ii
) inversão indevida do ônus da prova; (
iii
) desproporcionalidade dos valores aplicados a título de penalidade; e (
iv
) violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação e da vedação ao
bis in idem
.

Argumenta
ainda
que os processos administrativos não observaram os parâmetros legais para a gradação das multas, tendo sido aplicadas penalidades em valores expressivos sem a devida demonstração de elementos concretos que justificassem a fixação do montante.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular os autos de infração e declarar a nulidade das multas administrativas aplicadas.

C
ontrarrazões
no Id.
280244870
, pelo não provimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id.
290803364
, pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000981-17.2023.8.11.0004
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo a validade de
07 (
sete
)
autos de infração lavrados pelo PROCON municipal, com a aplicação de multas administrativas por supostas infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade dos procedimentos administrativos que culminaram na aplicação das multas, com fundamento na suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Pois bem.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início, imperioso registar que o
PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa,
mormente porque sua função vai além da resolução de conflitos individuais, atuando
na preservação do interesse coletivo, sendo que as reclamações individuais podem sim revelar práticas abusivas ou ilegais com potencial de atingir
um grande número de consumidores
,
devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa dos direitos do consumidor é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsto no art. 170,
inciso
V, da Constituição Federal e no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Não é necessário que o ato sancionatório envolva grande número de consumidores para justificar a intervenção do PROCON. A reclamação de um consumidor, que evidencie práticas abusivas, é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

No que concerne à alegada ausência de notificação válida, infere-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente instaurados em decorrência de reclamações de consumidores protocoladas perante o órgão de defesa do consumidor
.

M
erece registro
, por oportuno,
que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.
Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.

[sem destaque no original].

No exame do
s
processo
s
administrativo
s
conduzido
s
pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o
s
procedimento
s
administrativo
s
em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do
s
processo
s
, apresentar defesa por escrito e recorre
r
da
s
decis
ões
condenatória
s
.

Registre-se que o conjunto probatório demonstra que a parte recorrente
foi devidamente notificada para comparecer
nas
audiência
s
de conciliação,
sendo
representada por preposto habilitado.

A s intimaç ões fo ram realizada s
de forma válida, conforme prevê o Decreto n. 2.181/1997 e a legislação consumerista. A ciência inequívoca de sua representação nos autos afasta a alegação de nulidade processual
.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da
s
decis
ões
administrativa
s
e o
s
motivo
s
que lev
aram
à aplicação da sanç
ão
administrativa est
ão
devidamente registrado
s
.
Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à alegação de
bis in idem
,

a argumentação recursal não se sustenta
, pois
a
parte
apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a duplicidade de sanção pela mesma infraç
ão
(CPC, art. 373, inciso I)
.
Ao contrário, os autos administrativos referem-se a reclamações distintas, apresentadas por consumidores diversos, versando sobre fatos específicos, ainda que similares em sua natureza.

Não obstante, a
similitude de matéria não implica, por si só, na identidade fática capaz de atrair a incidência da vedação ao duplo sancionamento, sendo cada procedimento administrativo independente e autônomo.

Quanto à alegada inversão indevida do ônus da prova, cumpre observar que o processo administrativo consumerista possui rito próprio, regido pelo Decreto n. 2.181/97 e pelo Código de Defesa do Consumidor, que permite a atuação
ex

officio
da autoridade administrativa, sobretudo diante de evidências mínimas de infração.

Os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente.

No caso concreto, não obstante a empresa tenha apresentado defesa administrativa, os elementos de prova constantes dos autos administrativos foram considerados suficientes para a imposição das sanções, estando os atos administrativos devidamente motivados e fundamentados.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório
e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação ao
s valor es da s multa s aplicada s
, é sabido que para a determinação
do
quantum
pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, que dispõe que a pena de multa será
“
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”
.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No caso, a parte recorrente
alega que a
s
multa
s
aplicada
s

pelo PROCON
seriam
desproporciona
is
e desarrazoada
s
, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito
,
verifica-se que

a
s
multa
s
ora
aplicada
s
pelo PROCON visa
m
, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor,

levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator
,
motivo pelo qual deve
m
ser mantida
s
, porquanto observa
m
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de
razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...].

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

[sem destaque no original].

No caso concreto, restando demonstrado que os procedimentos administrativos observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da motivação, e não tendo sido demonstrada qualquer nulidade capaz de macular os atos impugnados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025